Tribunal: TJES
Processo: 5017050-72.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017050-72.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RODRIGO BERGER DEORCE

RECORRIDO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):

DES. HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5017050-72.2026.8.08.0024

RECORRENTE: RODRIGO BERGER DEORCE

RECORRIDO: F. V. S. e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. MÉRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. PERSISTÊNCIA DO RISCO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que manteve Medidas Protetivas de Urgência em favor de F.V.S.D. O recorrente pleiteia a revogação integral das cautelares sob alegação de inexistência de fatos novos, mudança de domicílio para outro estado, carência de fundamentação idônea e uso da medida como retaliação em disputa patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a manutenção das medidas protetivas de urgência encontra amparo na persistência do risco à integridade da vítima; (ii) verificar se a mudança de domicílio do recorrente ou a existência de litígio cível afastam a necessidade da tutela protetiva; (iii) estabelecer se a decisão recorrida padece de vício de fundamentação ou configura antecipação de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado fundamentou o convencimento em elementos fáticos extraídos dos autos e na natureza inibitória das medidas, o que afasta a alegação de nulidade por carência de motivação.

A Lei 11.340/2006 constitui diploma de proteção integral à mulher para garantir a dignidade e a segurança em face da violência doméstica.

O art. 22 e o § 5º do art. 19, da Lei 11.340/2006, autorizam a aplicação de medidas protetivas baseadas em indícios de risco, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal.

A palavra da vítima assume especial relevância e valor probante diferenciado em crimes praticados no âmbito doméstico, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 144.174/MG).

O Tema Repetitivo 1249 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco, sem subordinação a prazo determinado ou ao desfecho de processo criminal.

A mudança do recorrente para outro estado constitui fato isolado que não elimina o risco à integridade da vítima, pois o afastamento geográfico não impede a reiteração de ameaças por meios digitais ou eventual reaproximação.

O litígio patrimonial acerca da partilha de bens não deslegitima a proteção deferida quando a narrativa da ofendida demonstra padrão de violência psicológica e temor pela vida.

Medidas protetivas possuem natureza preventiva e visam tutelar a incolumidade física e psicológica, o que afasta a tese de violação aos princípios da presunção de inocência ou da proibição de antecipação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e a vigência independe de boletim de ocorrência, inquérito ou processo criminal.

A manutenção das medidas protetivas de urgência submete-se exclusivamente à persistência da situação de risco à mulher.

O afastamento geográfico do agressor ou a existência de disputa patrimonial cível não acarretam a revogação automática da proteção legal quando subsiste o temor da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.340/2006, art. 21, art. 22 e § 5º do art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 144.174/MG; STJ, Tema Repetitivo nº 1249; TJES, HC nº 5000736-26.2026.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5017050-72.2026.8.08.0024

RECORRENTE: RODRIGO BERGER DEORCE

RECORRIDO: F. V. S. e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto por
RODRIGO BERGER DEORCE

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES (ID 19296355, pp. 220/223), por meio da qual foram mantidas as Medidas Protetivas de Urgência em favor de F.V.S.D., com fundamento na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Nas razões recursais (ID 19296355, pp. 224/233), a defesa sustenta que a manutenção das cautelares é desarrazoada ante a inexistência de fatos novos ou de descumprimentos das obrigações impostas. Alega que o recorrente não mantém qualquer contato com a recorrida, que as medidas estariam servindo como instrumento de retaliação em demanda cível e que a decisão careceria de fundamentação idônea. Argumenta, por fim, que a manutenção das medidas configuraria antecipação de pena e que as alegações da ofendida carecem de prova idônea, pugnando pela revogação integral das medidas protetivas de urgência.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa pleiteia a revogação das medidas protetivas, fundamentando o pedido na ausência de novos fato e na mudança do recorrente para outro estado. Alega, ainda, que a narrativa da vítima teria sido motivada por um desejo de vingança em decorrência de um processo cível.

Nesse contexto, cabe ressaltar que a Lei nº 11.340/2006 constitui diploma normativo de proteção integral à mulher em situação de violência doméstica e familiar, orientando-se pela garantia da dignidade, integridade e segurança da vítima, em atenção aos ditames constitucionais de proteção à pessoa humana, igualdade de gênero e à vedação de discriminação.

Os art. 19, § 5º, e 22 da referida Lei, preveem expressamente a possibilidade de aplicação de medidas protetivas, independente da existência de inquérito policial ou ação penal, bastando a presença de indícios suficientes de risco ou de continuidade da violência. A medida, portanto, tem natureza eminentemente protetiva e preventiva.

Os fatos apurados nestes autos tiveram início com a formalização do Boletim de Ocorrência nº 52502744, registrado em 06/10/2023 (ID nº 19296355, pp. 07/10). Naquela ocasião, a vítima relatou que, após o término do relacionamento, o acusado a ameaçou de morte e, por vários dias, compareceu ao condomínio onde ela reside, interfonando diversas vezes e causando transtornos. Em decorrência desses fatos, ela afirmou temer por sua vida e solicitou as medidas protetivas.

Prosseguindo na análise, observa-se que a vítima foi intimada em 24/02/2025 (ID 19296355, p. 193) para se manifestar sobre a necessidade de manutenção das medidas. Por meio de petição protocolada em 27/02/2025 (ID 19296355, p. 195/196), ela informou que a proteção permanece necessária. Relatou que terceiros lhe relataram que o acusado ainda nutria sentimentos de vingança. Mencionou, outrossim, ter recebido um telefonema do ex-sócio do réu, o qual a alertou sobre o risco que ainda corre, ressaltando que recorrente não se conforma com o fim do relacionamento nem com o processo de partilha de bens.

Reforça esse cenário o relatório de atendimento social (ID 19296355, p. 209), no qual consta que a vítima reiterou a necessidade das medidas devido a novas ameaças praticadas pelo réu, declarando, mais uma vez, que teme por sua vida.

Nesse sentido, relembro que a
palavra da vítima assume especial relevância
nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
” (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

Verifica-se que a narrativa prestada pela ofendida, nos termos do boletim de ocorrência e do informe de atendimento social, é firme, coesa e detalhada, mostrando-se compatível com a dinâmica de violência relatada.

A Lei Maria da Penha representa verdadeira ferramenta a coibir a violência doméstica sofrida em inúmeros lares brasileiros. Assim, as Medidas Protetivas de Urgência atuam como garantidoras da proteção das vítimas, ao estabelecer determinações a serem seguidas pelo agressor, sob pena de prisão.

Cabe destacar que as referidas Medidas devem perdurar enquanto existente a
situação de risco
, ou seja, deve restar devidamente comprovada a sua necessidade. É o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.249:

"I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e
sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual
devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;”

Assim, diante do conjunto probatório carreado para o bojo dos autos, observo que as Medidas Protetivas permanecem estritamente necessárias para garantir a segurança da ofendida.

Quanto ao argumento defensivo de que a mudança do acusado para outro Estado afastaria o perigo, entendo que a tese não deve prosperar. A mera alteração de domicílio não elimina, por si só, risco à integridade da vítima, especialmente em tempos de conectividade digital e facilidade de deslocamento. Nesse sentido, destaco o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇAS E DANO PATRIMONIAL. INDÍCIOS MÍNIMOS. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RISCO. ORDEM DENEGADA.
(...)
5. Mudança de domicílio da vítima – fato isolado que não afasta o risco.
A mudança da vítima para outra cidade não implica, por si só, o afastamento do risco que justificou as medidas, sobretudo diante da gravidade das ameaças descritas. O afastamento geográfico não elimina a possibilidade de reiteração das condutas por outros meios ou eventual reaproximação indevida dos pacientes.(...) (TJES, HC nº 5000736-26.2026.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julg. 18/3/2026).

Ademais, é imperioso notar que as medidas protetivas não visam coibir tão somente o risco à integridade física, mas abrangem, com igual relevância, a integridade psicológica e moral da mulher.

No tocante à alegação de que a representação da vítima teria motivação espúria, importa destacar que a mera existência de prévio litígio entre as partes envolvendo disputa patrimonial (partilha de bens) não enseja, por si só, a deslegitimação automática das medidas protetivas deferidas com base em evidências de violência doméstica.

Ao contrário, conforme orientação jurisprudencial pacificada do Superior Tribunal de Justiça, nos delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher,
a palavra da vítima, quando coerente, harmônica e ausente de indícios de fabulação, possui especial valor probatório
, dada a natureza frequentemente clandestina dessas infrações e a dificuldade de obtenção de prova testemunhal direta.

Sob esse enfoque, os elementos constantes nos autos revelam situação que ultrapassa o mero conflito familiar/patrimonial ou singela divergência pontual entre ex-companheiros, caracterizando padrão de violência psicológica e ameaças, o que autoriza e recomenda a manutenção da tutela protetiva.

No que concerne à alegada ausência de fundamentação idônea, verifico que não assiste razão à defesa. O magistrado realizou análise minuciosa das circunstâncias do caso concreto, baseando a manutenção das medidas em elementos fáticos extraídos dos autos. Além disso, amparou sua decisão no ordenamento jurídico vigente e na jurisprudência que define a natureza inibitória das medidas protetivas.

Por fim, quanto à tese de violação aos princípios da presunção de inocência e da proibição de antecipação da pena, os argumentos defensivos são improcedentes. As medidas protetivas possuem caráter preventivo e visam tutelar a integridade física e psicológica da vítima, não se confundindo com sanção penal. Havendo elementos que justifiquem a proteção, não há que se falar em violação a preceitos constitucionais.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou abuso na decisão que manteve as medidas protetivas de urgência, não se justifica sua revogação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)